Tribunal: TJPA
Processo: 0029291-15.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0029291-15.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: LUCIVALDO SERRA DE ARAUJO, LEONARDO CUPERTINO JOREGE ADAO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação dos embargantes pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CPB). Os embargantes alegam omissão e contradição na análise da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da dosimetria da pena, especialmente em relação à alegação de desproporcionalidade na exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à inovação recursal.

4. Inviável, em sede de embargos, a apreciação de tese não arguida nas razões de apelação, especialmente em respeito ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

5. O acórdão analisou integralmente as questões suscitadas nos autos, sem incorrer em qualquer vício que justifique a interposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar omissões, contradições ou obscuridades efetivamente presentes no julgado”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Leonardo Cupertino Jorege Adão e Lucivaldo Serra de Araújo
em face do v.
Acórdão doc. ID 22/07/2024
,
julgado
no período de
22/07 a 29/07/2024
, que, nos autos do
Recurso de Apelação Criminal
, ajuizado em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS. OBJETOS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DOS APELANTES. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS FEITO NO LOCAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação (policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado) não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra Leonardo Cupertino Jorege Adão e Lucivaldo Serra de Araújo.

2. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que, o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

3. No que tange ao pleito de nulidade do reconhecimento, não merece acolhimento, tendo em vista que os apelantes foram reconhecidos pela vítima Wilham logo após a prática do crime, ainda no local da detenção, logo é desnecessária a realização de reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP. Assim, constatado que a vítima compareceu ao local da prisão em flagrante dos réus e ali, de imediato, os reconheceu como sendo aqueles que subtraíram seus bens, não subsiste, em decorrência da prisão em flagrante dos réus, razões para a realização do reconhecimento pessoal.

4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira dos réus, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Alega o embargante (doc. ID 22025724) que a decisão objurgada foi
omissa e contraditória
, pois
não houve a análise sobre a dosimetria da pena, sendo esta matéria de ordem pública, destacando que a sentença condenatória violou o art. 59 do CPB, incorrendo em erro na fixação basilar acima do mínimo legal
. Assim, descabida a negativação da culpabilidade dos acusados, ora embargantes, e das circunstâncias do crime, uma vez que
fundadas em circunstâncias inerentes ao tipo penal
, ou que, caso persista em negativar as circunstâncias,
que a exasperação seja feita de forma proporcional, aplicando-a no patamar de um 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada
, devendo então ser fixada a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Com isso, pretende que sejam
providos
os embargos de declaração, a fim de que seja
sanada a contradição e suprida a omissão
, pelo
efeito translativo da apelação
, como meio de
prequestionamento
para interposição de recurso em instância superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 22342819), a Promotora de Justiça de 1º Grau pugna pelo
não conhecimento dos embargos de declaração interpostos
, por não haver omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, e,
no mérito, pelo desprovimento dos referidos embargos
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
rejeição
dos embargos de declaração opostos
(parecer, doc. ID 22609064).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão os embargantes em suas argumentações
.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O assunto utilizado pelos embargantes Leonardo Cupertino Jorege Adão e Lucivaldo Serra de Araújo não merece procedência
, pois consiste em pleitear
a modificação

do decisório para fins de que seja redimensionada a pena aplicada aos envolvidos
, podendo, assim, o E. Tribunal,
ex officio
, apreciar em virtude do
efeito translativo e devolutivo da Apelação
.

Todavia, observa-se que, o embargante tenta rever a decisão do Tribunal para fins de garantia da sua modificação. Na verdade,
busca apenas discutir matéria não alegada em sede de apelação criminal
, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente porque houve a análise de todas as questões suscitadas pela defesa.

Os embargantes apresentam argumento que não foi suscitado no apelo, o que caracteriza
inovação recursal
,
não tendo sido a dosimetria da pena objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem
e, conforme se extrai do Acórdão proferido, nem sequer foi impugnado nas razões do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que,
embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo – mesmo que se trate de questões de ordem pública – o Órgão Julgador, em regra, fica restrito às matérias expressamente impugnadas
, em respeito ao postulado do
tantum devolutum quantum appellatum
. Como sabido,
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração
, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento,
já que o cabimento dos embargos está adstrito às hipóteses em que existente vício no julgado
.

Sendo assim,
observa-se que, todos os pleitos formulados pela defesa dos acusados foram devidamente analisados de forma integral, fundamentados e julgados
, pela 1ª Turma de Direito Penal, que,
por unanimidade, conheceram e julgaram improvida a apelação
, porque foi
validada prova obtida, por meio dos depoimentos das vítimas
, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e
apoiada em outros elementos de prova
.

Dessa forma,
não há, em sede destes embargos, como se discutir tal matéria e nem reavaliar as provas
. Do mesmo modo,
torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento
, pois este se
condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado
.

Pelo exposto,
conheço dos embargos declaratórios, porém, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024